Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022363-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO GARCIA DE ARAUJO - CPF: 420.502.191-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Tutela de Urgência n.o
1022363-96.2016.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
EDUARDO GARCIA DE ARAUJO
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, declarando a inexigibilidade da recuperação de consumo no valor de R$ 7.854,84 (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante e ré defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel do apelado, bem como que lhe trouxe benefício nos valores de suas contas, por meio dos documentos anexados aos autos e, por esse motivo, emitiu a fatura discutida na ação, a qual é resultante de recuperação de consumo não faturado nos meses em que a irregularidade perdurou.

O apelado, por sua vez, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Tutela de Urgência n.o 1022363-96.2016.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, declarando a inexigibilidade da recuperação de consumo no valor de R$ 7.854,84 (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Frise-se, ademais, que foi deferido ao autor e apelado os benefícios da inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor bem como a concessão dos benefícios da gratuidade a justiça.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude inspeção realizada em 1.o de abril de 2016 na unidade consumidora do apelado, de n.o 6/255176-0, foi verificado que “equipamento apresentava desvios no borne do medidor”, e por esse motivo, a concessionária de energia elétrica emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 558952, registrando a constatação da irregularidade.

Esclarece que quando se constata esse tipo de irregularidade não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia junto ao INMETRO, uma vez que a anomalia é externa ao aparato.

Assim, por tais motivos, a concessionária de energia elétrica emitiu a fatura discutida na ação, que é resultante de recuperação de consumo não faturado nos meses em que a irregularidade perdurou.

Menciona a apelante que não agiu de forma unilateral, bem como que seguiu as regras constantes na Resolução da n.o 414 de 2010 da ANEEL, respeitando-as na oportunidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Dessa forma, requer a apelante o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de que seja reformada integralmente a sentença prolatada.

Compulsando os autos, em que pese seus argumentos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial a determinação contida no inciso III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica, haja vista ter mencionado sobre a desnecessidade de realização de perícia técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
–
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA –
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
–
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR
–
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES
– CORTE DE ENERGIA EFETUADO SEM MOTIVOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas. 2. É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica. 3. Incumbia à concessionária de energia elétrica demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade do corte de energia efetuado na residência do consumidor. 4. Se o consumidor sofreu interrupção indevida no fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida humana, isso basta para a caracterização do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo dano sofrido pela parte. 5. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, nos casos de mora ex persona (art. 405, CC - obrigação líquida); já a correção monetária, nos casos de danos morais, é aplicável a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-MT - N.U 0007385-88.2015.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelante apresentou o relatório de avaliação técnica do medidor de energia a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas no inciso III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelante foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração ou adulteração do medidor de energia.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Dessa forma, comprovando que o apelado sofreu cobrança do montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, que perfaz a quantia de R$ 7.854,84 (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), merece ser mantida a parte da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021